Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça à recorrente. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício nesta instância recursal. Antes de apreciar o pedido, faculto comprovar os pressupostos para a benesse processual o regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403